Tribunal: TJES
Processo: 5000540-48.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-48.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
REPRESENTANTE: ROBERTA COSTA DE SOUSA LOZER e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1).
ALEGAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM 4 PASSAGENS AÉREAS DA COMPANHIA REQUERIDA PARA O TRECHO PORTO ALEGRE/RS (POA) - VITÓRIA/ES (VIX), COM CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO (GIG).

PREVISÃO DE SAÍDA DO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO ERA ÀS 17H DO DIA 22/07/2019 E CHEGADA NA CIDADE DESTINO ÀS 18:45H DO DIA 22/07/2019. CONTUDO, RELATAM NOS AUTOS QUE O VOO QUE SAIRIA ÀS 17H DO RIO DE JANEIRO FORA CANCELADO ENTÃO FORAM REALOCADOS EM VOO SUBSEQUENTE, COM EMBARQUE ÀS 17H DO DIA 23/07/2019
.
A COMPANHIA AÉREA DISPONIBILIZOU HOTEL E REFEIÇÃO PARA OS AUTORES E PARA AS DUAS FILHAS MENORES QUE OS ACOMPANHAVAM. ADUZEM QUE PERDERAM COMPROMISSOS QUE ESTAVAM AGENDADOS PARA O DIA 23/07/2019 EM ARACRUZ E QUE TIVERAM GASTOS EXTRAS, ALÉM DE PERAMBULAR PELA CIDADE COM DUAS CRIANÇAS AGUARDANDO O HORÁRIO DO VOO.

PUGNAM PELO RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$49,28 (quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), BEM COMO VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(2).
ANTÍTESE. SUSTENTA A EMPRESA AÉREA QUE O VOO G3 2160 FOI CANCELADO EM DECORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS MOTIVADOS PELA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE, E, NÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ.

ALÉM DO MAIS, DEU TODA A ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDA PELO TEMPO DE ESPERA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3).
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA NO REEMBOLSO DO VALOR DE R$ 49,28 (quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) E NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO R$5.000,00 PARA CADA AUTOR.
(4).
RECURSOS DA COMPANHIA AÉREA REFORÇANDO A TESE DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS E QUE O OCORRIDO DEU-SE POR FATO IMPREVISÍVEL.

REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5).
CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHAS APRESENTADAS PELA AERONAVE E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, POIS A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO SE DEU APENAS NO DIA SEGUINTE ÀS 17H, DESTACANDO QUE OS REQUERENTES ESTAVAM ACOMPANHADOS DE DUAS FILHAS DE PEQUENA IDADE, O QUE AGRAVA AINDA MAIS OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA REALOCAR OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FIZERAM, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. ENTRETANTO, CONSIDERANDO O OFERECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA E, AINDA, A NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DE COMPROMISSOS OU DE MAIORES TRANSTORNOS PELOS AUTORES, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SENDO R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.

(8)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.